Tribunal: TJMT
Processo: 1029405-38.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029405-38.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[LUCIMAR FERREIRA - CPF: 012.641.401-77 (APELANTE), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ - CPF: 154.841.807-24 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAC No 1029405-38.2024.8.11.0003

APELANTE: LUCIMAR FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO S/A E PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS ON-LINE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA EM RELAÇÃO AO BANCO E PROCEDÊNCIA PARCIAL QUANTO AO CORRÉU REVEL. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. IMIGRANTE DIGITAL. HIPERVULNERABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS CONTRATOS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos on-line c/c restituição de valores e indenização por danos morais em relação à instituição financeira requerida e parcialmente procedente quanto requerido revel (beneficiário da transferência pix).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada pelos danos decorrentes de empréstimos fraudulentos e transferências realizadas na conta da autora após esta ter sido vítima do golpe conhecido como
"
falsa central de atendimento
", também conhecida por
pshishing.

III. Razões de decidir

A relação jurídica estabelecida entre a apelante e o banco apelado configura relação de consumo, aplicando-se o CDC, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos causados aos consumidores em decorrência de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias possui natureza objetiva, configurando fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466 (REsp n. 1.199.782/PR).

A instituição financeira que disponibiliza plataformas digitais para contratação facilitada de empréstimos e realização de transferências assume o dever correlato de monitorar tais operações, identificando padrões suspeitos que indiquem possível fraude.

O banco requerido não se desincumbiu do ônus de provar que não houve falha na prestação do serviço ou que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme artigo 373, inciso II, do CPC/15.

A condição de imigrante digital configura vulnerabilidade apelada no contexto das operações bancárias eletrônicas, devendo a instituição financeira reforçar seus mecanismos de segurança para proteger consumidores com esse perfil.

Os contratos de empréstimos on-line celebrados em 17/11/2023 padecem de vício de consentimento, pois a apelante foi induzida em erro por fraudadores que se fizeram passar por funcionários do banco, tornando os contratos nulos nos termos dos artigos 138 e 145 do CC e impondo a restituição das parcelas pagas.

O dano moral resta configurado quando a falha na prestação do serviço bancário causa transtornos que extrapolam o mero aborrecimento, comprometendo a subsistência e a tranquilidade da pessoa, que teve sua confiança traída por golpistas que se passaram por funcionários do banco e utilizaram informações privilegiadas que deveriam estar sob sigilo bancário.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466. 2. A instituição financeira que disponibiliza plataformas digitais para contratação de empréstimos possui o dever de implementar mecanismos de segurança aptos a identificar e bloquear transações atípicas que destoam do perfil do consumidor. 3. A realização de múltiplos empréstimos consecutivos no mesmo dia, em valores incompatíveis com a renda do consumidor, configura falha no dever de segurança quando o banco não adota medidas preventivas de bloqueio. 4. Os contratos de empréstimo celebrados mediante indução em erro por fraudadores que se fazem passar por funcionários do banco padecem de vício de consentimento, justificando a declaração de nulidade e devolução das parcelas pagas. 5. A falha no dever de segurança da instituição financeira ao não detectar e bloquear transações manifestamente atípicas configura dano moral indenizável.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMAR FERREIRA
contra sentença que julgou
improcedente
a
Ação Declaratória de Nulidade de Contratos de Empréstimos On-Line c/c Restituição de Valores e Indenização Por Danos Morais
em relação ao
BANCO BRADESCO S/A
e
procedente
quanto a PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ, condenando o réu no pagamento da importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais,
valor que deverá ser corrigido: juros de 1% ao mês a partir do fato danoso e correção monetária INPC a contar do arbitramento; a
restituição
da importância der R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), corrigida monetariamente e condenar o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que a sentença merece reforma integral no que tange à exclusão da responsabilidade do BANCO BRADESCO S/A, uma vez que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, que dispensa a demonstração de culpa do fornecedor para a configuração do dever de indenizar.

Invoca a Súmula 297 do STJ, que consagra a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, e a Súmula 479 do mesmo tribunal, que estabelece a responsabilidade objetiva dos bancos pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros.

A apelante alega que a sentença equivocou-se ao classificar a fraude como fortuito externo, quando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que fraudes bancárias configuram fortuito interno, inserindo-se no risco próprio da atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras.

Argumenta que o Tema Repetitivo 466 do STJ (REsp 1.199.782/PR) estabeleceu que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, como abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Sustenta que a imputação de responsabilidade há de considerar a peculiar situação de consumidora hipervulnerável, conceito que abrange não apenas a idade cronológica, mas também a condição de imigrante digital.

A apelante refuta a tese de culpa exclusiva da vítima sustentada na sentença, argumentando que não houve vontade livre e consciente nas contratações, tendo sido induzida em erro e levada a cair em golpe e, que qualquer contrato apresentado pelo banco configura negócio jurídico nulo, sem eficácia, pois advindo de fraude, engodo ao qual uma pessoa vulnerável foi submetida.

Sustenta que a teoria da aparência aplica-se ao caso, considerando que os golpistas criaram situação de fato cercada de circunstâncias que a apresentavam como legítima, fazendo-se passar por funcionários do banco e utilizando linguagem técnica bancária para conferir credibilidade às suas solicitações.

Argumenta que o dano moral configura-se
in re ipsa
, presumido pela própria ocorrência dos fatos, dispensando prova específica do abalo psicológico.

Quanto aos danos materiais, a apelante sustenta que os três empréstimos fraudulentos, que totalizam R$ 9.759,58, foram consignados em sua aposentadoria, gerando descontos mensais que comprometem sua subsistência, devendo, portanto, serem declarados nulos e que o banco deve restituir todos os valores já descontados, além de cessar imediatamente as cobranças futuras.

Defende a responsabilidade solidária do Banco Bradesco S/A pela restituição dos R$ 5.500,00 transferidos para Patrick Costa Pantoja Queiroz, argumentando que a operação também deveria ter sido bloqueada pelos sistemas de segurança.

Sob tais argumentos requer: a) a declaração de nulidade dos contratos de empréstimos on-line fraudulentos, realizados em 17/11/2023, nos valores de R$ 1.016,39, R$ 3.000,00 e R$ 5.743,19, e à restituição de quaisquer valores já descontados da aposentadoria da Apelante em razão desses empréstimos, devidamente corrigidos; b) a restituição da quantia de R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais), transferida indevidamente para a conta de Patrick Costa Pantoja Queiroz, com juros e correção monetária desde a data do evento danoso; c) pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária desde a data do evento danoso.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 329267943).

PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, mantendo-se inerte no processo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
ação declaratória de nulidade de contratos de empréstimos on-line c/c restituição de valores e indenização por danos morais
ajuizada por
LUCIMAR FERREIRA
em face de
BANCO BRADESCO S/A E PATRICK COSTA PANTOJA QUEIRÓZ,
alegando ter sido vítima de golpe financeiro.

A requerente relata que, m 17/11/2023, recebeu contato via aplicativo
WhatsApp
do número (11) 94118-6977, através do qual pessoas se apresentaram como funcionários do BANCO BRADESCO S/A e a induziram a contratar três empréstimos on-line. O primeiro empréstimo foi contratado no valor de R$ 1.016,39, o segundo no valor de R$ 3.000,00 e o terceiro no valor de R$ 5.743,19, totalizando R$ 9.759,58 em contratações realizadas no mesmo dia. Na sequência, ainda no dia 17/11/2023, a apelante foi enganada para transferir R$ 5.500,00 via PIX para conta bancária de titularidade de PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ, pessoa que afirma desconhecer completamente.

A petição inicial descreve que a apelante recebeu mensagens via
WhatsApp
orientando-a sobre supostos procedimentos de refinanciamento de empréstimos, tendo sido informada de que, caso não finalizasse as operações, adquiriria dívida de 84 meses e poderia ter seu pagamento bloqueado. As mensagens juntadas aos autos demonstram que os fraudadores criaram senso de urgência, afirmando que o banco entendia que a consumidora havia ficado com valores que não lhe pertenciam e que seria cobrada por isso.

Afirma que durante o período da fraude, perdeu temporariamente o acesso ao aplicativo bancário, conforme comprovam as mensagens trocadas, recuperando o acesso apenas após a consumação do golpe.

A autora argumentou que as operações realizadas destoavam completamente de seu perfil de consumo, considerando que recebe benefício previdenciário mensal de aproximadamente R$ 1.412,00, já comprometido com consignações anteriores que reduzem o valor líquido disponível para cerca de R$ 700,00 a R$ 800,00.

Sob tais argumentos, requereu a declaração de nulidade dos três contratos de empréstimo, a cessação dos descontos consignados em seu benefício previdenciário, a restituição dos valores já descontados, a devolução dos R$ 5.500,00 transferidos para PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ e a condenação solidária dos réus ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

A petição inicial foi recebida, ocasião em que o pedido de tutela provisória de urgência foi
d
eferido parcialmente
, determinando ao banco que suspendesse imediatamente a cobrança dos débitos discutidos nos autos e se abstivesse de incluir o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 3.000,00.

O BANCO BRADESCO S/A foi citado por meio eletrônico e apresentou contestação.

PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ foi inicialmente citado por carta com aviso de recebimento, tendo a correspondência retornado com a informação "endereço insuficiente". A apelante requereu nova citação por meio eletrônico, fornecendo o endereço de e-mail
patrickpcosta@gmail.com
e o contato telefônico (21) 98625-0485. Frustrada a tentativa de citação eletrônica, foi expedida nova carta de citação para o endereço no Rio de Janeiro/RJ. O corréu não apresentou contestação no prazo legal, sendo decretada de sua
revelia
.

A autora apresentou impugnação à contestação reiterando os argumentos da inicial e rebatendo as alegações do banco réu.

Sobreveio sentença de primeiro grau (ID 329267940).

Pois bem.

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade

A preliminar de inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade não merece acolhida.

A peça recursal impugna especificamente os fundamentos da sentença, atacando a classificação da fraude como fortuito externo, a conclusão de culpa exclusiva da vítima e o afastamento da responsabilidade bancária, dialogando diretamente com a
ratio decidendi,
apresenta fundamentação jurídica consistente e indica os dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais aplicáveis, atendendo plenamente ao requisito da dialeticidade.

Portanto,
rejeito
a preliminar.

Mérito

In casu
,
inconteste a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a relação existente entre as partes é de consumo, pois se trata de discussão de ocorrência de suposta fraude em movimentações na conta corrente da parte autora, sujeitando-se, pois, às disposições do Código de Defesa do Consumidor, de aplicação reconhecida aos bancos na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça (teoria da responsabilidade objetiva).

Assim, na qualidade de prestadoras de serviço e sujeitas à legislação consumerista, deveriam as instituições requeridas zelar pela qualidade e segurança dos serviços que prestam, nos moldes traçados nos artigos 24 e 25 do CDC, os quais vedam expressamente a exoneração contratual do fornecedor.

Portanto, aplicável a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, inc. VIII, do CDC e art. 373, inc. II, do CPC/15, na medida em que a comprovação da legalidade do empréstimo e transferências incumbe à parte requerida.

Nos termos da
Súmula 479
do STJ
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

O enunciado sumular reflete o entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo 466 (REsp 1.199.782/PR), que reconheceu a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes praticadas mediante utilização de documentos falsos ou mediante ardil, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento.

A classificação como fortuito interno justifica-se pela circunstância de que os bancos auferem lucros significativos com a prestação de serviços bancários digitais, oferecendo aos consumidores facilidades operacionais através de aplicativos, internet banking e outros canais eletrônicos. A contrapartida dessa comodidade consiste no dever de implementar sistemas de segurança robustos, capazes de identificar e prevenir operações fraudulentas. Não se mostra razoável que as instituições financeiras transfiram integralmente aos consumidores os riscos decorrentes de falhas em seus mecanismos de proteção, apropriando-se dos lucros da atividade mas eximindo-se dos prejuízos dela decorrentes.

O
art. 14, §1o, do CDC
estabelece que
"o serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam"
. O dever de segurança constitui obrigação primordial dos fornecedores de serviços, abrangendo não apenas a integridade física dos consumidores, mas também sua integridade patrimonial.

No julgamento do REsp 2.052.228/DF, a Ministra Nancy Andrighi delineou com precisão o alcance do dever de segurança das instituições financeiras na era digital:
"A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto"
. A ausência de procedimentos de verificação e aprovação para transações atípicas que aparentam ilegalidade corresponde a defeito na prestação de serviço, capaz de gerar a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

No caso em análise, a apelante alega ter sido vítima de golpe conhecido como "
falsa central de atendimento
", também conhecida por
pshishing,
no qual recebeu ligação de pessoa que se identificou como funcionário do banco, possuindo informações privilegiadas sobre ela

Outrossim, dos documentos acostados aos autos revela a ocorrência de operações bancárias manifestamente atípicas que destoam do perfil de consumo da apelante. Em 17/11/2023, foram contratados três empréstimos consecutivos: o primeiro no valor de R$ 1.016,39, o segundo de R$ 3.000,00 e o terceiro de R$ 5.743,19, totalizando R$ 9.759,58 em contratações realizadas no mesmo dia. Na sequência, efetivou-se transferência via PIX de R$ 5.500,00 para conta de titularidade de PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ.

O histórico de créditos do INSS demonstra que a apelante recebia benefício previdenciário mensal de aproximadamente R$ 1.412,00, já comprometido com consignações anteriores que reduziam o valor líquido disponível para cerca de R$ 700,00 a R$ 800,00 mensais. A contratação de empréstimos que totalizam quase R$ 10.000,00 em um único dia, seguida de transferência de R$ 5.500,00, representa movimentação financeira absolutamente incompatível com o padrão de uma aposentada que recebe pouco mais de um salário mínimo mensal.

A sequência de operações realizadas em curtíssimo espaço temporal, envolvendo valores expressivos em relação à renda da consumidora, deveria ter acionado os sistemas de segurança do banco, ensejando o bloqueio preventivo das transações ou, no mínimo, a exigência de confirmação adicional através de canais seguros.

A instituição financeira que disponibiliza plataformas digitais para contratação facilitada de empréstimos e realização de transferências assume o dever correlato de monitorar tais operações, identificando padrões suspeitos que indiquem possível fraude.

Bancos de grande porte, como o apelado, dispõem de recursos técnicos e financeiros para desenvolver mecanismos sofisticados de proteção, incluindo análise comportamental, geolocalização, biometria e autenticação multifatorial. A ausência de bloqueio preventivo diante de operações tão evidentemente suspeitas revela falha no dever de segurança.

Ademais, o Código de Defesa do Consumidor reconhece expressamente a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo como princípio fundamental da Política Nacional das Relações de Consumo (
art. 4o, I, do CDC
). A vulnerabilidade constitui característica intrínseca de todos os consumidores, decorrente da assimetria informacional, técnica e econômica existente nas relações de consumo.

No ambiente digital, a vulnerabilidade do consumidor intensifica-se significativamente. A complexidade dos sistemas informatizados, a rapidez das transações eletrônicas e a sofisticação crescente dos golpes aplicados por meio de engenharia social criam um cenário em que o consumidor médio encontra-se em posição de fragilidade acentuada. O conceito de "
imigrante digital
", reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, refere-se às pessoas que não nasceram no ambiente tecnológico, mas que foram compelidas a adaptar-se a ele, apresentando maior dificuldade no manejo de ferramentas digitais e maior suscetibilidade a fraudes eletrônicas.

In casu
, a apelante, nascida em 1976, pertence a uma geração que não cresceu familiarizada com smartphones, aplicativos bancários e transações digitais. Embora não se enquadre tecnicamente no conceito legal de pessoa idosa (60 anos ou mais), sua condição de
imigrante digital
configura vulnerabilidade agravada no contexto das operações bancárias eletrônicas.

Nesse contexto, os golpistas valeram-se precisamente dessa vulnerabilidade ao estabelecer contato via
WhatsApp
, simulando representar a instituição financeira e induzindo a consumidora a fornecer dados e autorizar operações. A engenharia social empregada pelos fraudadores explora justamente as dificuldades que consumidores menos familiarizados com tecnologia enfrentam para distinguir comunicações legítimas de tentativas de fraude. A sofisticação dos golpes atuais, que incluem a clonagem de números telefônicos, a reprodução de identidades visuais das instituições e o conhecimento prévio de dados pessoais das vítimas, torna cada vez mais difícil a percepção da fraude pelo consumidor médio.

No caso dos autos, não há dúvida de que os três contratos de empréstimo foram celebrados mediante erro e fraude, vícios de consentimento que tornam o negócio jurídico anulável nos termos dos artigos 138 e 145 do Código Civil. Não houve vontade livre e consciente da apelante na contratação, tendo sido induzida a erro por terceiros que se fizeram passar por representantes do banco.

Portanto, a
nulidade dos contratos
é medida que se impõe, com a consequente cessação dos descontos consignados na aposentadoria da apelante.

Dos danos materiais

Quanto aos danos materiais, a apelante requer, em suas razões recursais, a condenação do BANCO BRADESCO S/A à restituição dos valores já descontados de sua aposentadoria em razão dos empréstimos fraudulentos, bem como à restituição solidária dos R$ 5.500,00 transferidos para a conta do corréu.

A restituição dos valores descontados indevidamente da aposentadoria da apelante constitui consequência lógica e necessária do reconhecimento da nulidade dos contratos de empréstimo.

Declarada a inexistência de relação jurídica válida, todos os valores já descontados do benefício previdenciário devem ser devolvidos à consumidora, devidamente atualizados pela correção monetária desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Ademais, cabe também a responsabilidade solidária do banco pela restituição dos R$ 5.500,00 transferidos fraudulentamente, uma vez que o dever de segurança constitui obrigação primordial dos fornecedores de serviços, abrangendo não apenas a integridade física dos consumidores, mas também sua integridade patrimonial.

Assim, impõe-se ao BANCO BRADESCO S/A a
restituição dos valores descontados indevidamente
, devidamente atualizados pela correção monetária desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem comprovados pela parte autora em liquidação e a condenação solidária do BANCO BRADESCO S/A e de PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ à
devolução dos R$ 5.500,00,
com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (17/11/2023) e correção monetária pelo INPC desde a mesma data.

Dos danos morais

Quanto aos danos morais, a questão merece análise mais detida e diferenciada. É certo que a jurisprudência reconhece o dano moral como
in re ipsa
em casos de fraude bancária, dispensando prova específica do abalo psicológico.

Inegável, também, a falha na prestação dos serviços prestados pelo requerido pela sua desídia na garantia de segurança de dados bancários que possibilitaram o fraudador se passar por funcionário e que ensejaram os danos e transtornos à autora,
por ficar desprovida indevidamente de quantia que lhe pertencia,
fazendo
jus
à indenização por danos morais.

Nesse contexto, deve a instituição financeira ser condenada de forma solidária com o co-réu fraudador no pagamento dos danos morais fixados na sentença, de R$10.000,00.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação para:

a) Declarar a nulidade dos contratos de empréstimos on-line celebrados em 17/11/2023, nos valores de R$ 1.016,39, R$ 3.000,00 e R$ 5.743,19, determinando a cessação imediata dos descontos na aposentadoria da apelante, determinando ao banco apelado à restituição

devidamente atualizada pela correção monetária desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a serem comprovados pela parte autora em liquidação;

b) Condenar solidariamente o BANCO BRADESCO S/A e PATRICK COSTA PANTOJA QUEIROZ à
devolução dos R$ 5.500,00,
com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (17/11/2023) e correção monetária pelo INPC desde a mesma data.

c) Condenar solidariamente
a instituição bancária
ao pagamento de indenização por danos morais fixados na sentença de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora.

d) p
or fim, inverto o ônus sucumbencial, para condenar o banco apelado no pagamento dos honorários advocatícios

fixados na sentença de forma solidária com o co-requerido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026